Tribunal: TJDFT
Processo: 0702905-71.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702905-71.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF, DISTRITO FEDERAL APELADO: SINDUNDF D E C I S Ã O Trata-se de pedido de concessão de medida liminar formulado pela autora apelada SEÇÃO SINDICAL DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL – SINDUNDF, no bojo da apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL E UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES – UNDF contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou procedente a pretensão autoral, ao conceder a segurança para declarar a nulidade do Edital no 1/2024 – REIT/UNDF/CEPU. Na forma do art. 1012 § 3o., do CPC, o pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser formulado por requerimento dirigido ao relator, se já distribuída a apelação: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. ..................................................................... § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. ................................... § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação” O Regimento Interno do TJDFT é claro sobre a necessidade de distribuição autônoma: “Art. 251. Distribuída a apelação, o relator: .............................. II – decidirá sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do Código de Processo Civil; ................... § 2o Antes de distribuída a apelação, o requerimento previsto no inciso II será formulado por meio de petição, observado o disposto no art. 1.012, § 3o, I, do Código de Processo Civil. § 3o A petição de que trata o parágrafo anterior será distribuída aleatoriamente, salvo prevenção anterior, e oportunamente apensada aos autos da apelação.” O apelante não observou a forma legal, eis que formulou o pedido no corpo da apelação. Neste caso a forma se vincula à efetividade da medida, pois evita tumulto ao regular processamento do recurso. Neste sentido a jurisprudência deste Tribunal: “DIREITO CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. PLEITO QUE DEVE SER FORMULADO POR REQUERIMENTO AUTÔNOMO. MATRÍCULA EM CRECHE. PRÉ-ESCOLA. EDUCAÇÃO. DEVER DO ESTADO. 1. - O pedido de antecipação da tutela recursal deduzido no bojo das razões do apelo, não pode ser apreciado por inadequação da via eleita, haja vista a determinação contida no § 3o do art. 1.012 do CPC/2015. (...) 4. Recurso provido.” (Acórdão 1773722, 07037652420238070013, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no PJe: 31/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não fosse isso suficiente, a pretensão apresentada pelo requerente é de suspensão da criação de novos cursos de graduação, pós-graduação, especialização, formação, além de outras modalidades que se fizerem necessárias até a criação regular dos conselhos universitários (Consuni e Consepe) e, ainda, a suspensão da implementação do curso de Bacharelado em Ciências Econômicas até a criação regular (para ambos os casos) dos conselhos universitários (Consuni e Consepe), de acordo com o parágrafo único do art. 56 da LDB. Tal matéria não guarda pertinência com a matéria tratada no mandado de segurança em causa, que trata do Edital 01/2024 para eleição para a composição dos órgãos colegiados da Universidade. Finalmente, não se revele o interesse de agir, na medida em que o agravante, beneficiário com medida liminar na origem, foi vencedor na demanda. Desse modo, sob todos os pontos de vista que se examine o feito, a petição de tutela de urgência é inepta. ISSO POSTO, não conheço do pedido de tutela antecipa formulado pelo impetrante apelado. Após a publicação, retornem os autos para exame da apelação apresentada pelo impetrado. Brasília/DF, 21 de dezembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator